Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-95.2026.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001105-95.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON TEIXEIRA SOARES - CPF: 012.402.281-20 (RECORRENTE), LUANA TEIXEIRA SOARES - CPF: 037.839.541-69 (ADVOGADO), 99 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.033.552/0005-95 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001105-95
.2026.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
JEFERSON TEIXEIRA SOARES
.

Recorrida:
99 TECNOLOGIA LTDA
.

Data do Julgamento:
07 A 09/
07/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. CADASTRO NÃO APROVADO. APONTAMENTO CRIMINAL. TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor pretendeu a aprovação de seu cadastro como motorista de aplicativo e a reparação por danos decorrentes da negativa de acesso à plataforma, sustentando que o antecedente criminal existente já estaria alcançado pelo prazo depurador. A empresa requerida defendeu a legitimidade da restrição com fundamento na legislação aplicável e nos termos de uso da plataforma, que preveem critérios próprios de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital configura relação de consumo, autorizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o bloqueio ou não aprovação do cadastro do motorista, em razão da existência de apontamento criminal incompatível com as políticas internas de segurança da plataforma, constitui ato ilícito apto a ensejar obrigação de fazer e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital não configura relação de consumo, pois o motorista utiliza o aplicativo como instrumento de atividade econômica remunerada, não figurando como destinatário final do serviço.

4.

A inaplicabilidade do CDC afasta a incidência de seus mecanismos protetivos, inclusive a inversão do ônus da prova, devendo ser observada a disciplina geral do art. 373 do CPC.

5.

O conjunto probatório demonstra que a negativa de cadastro decorreu da identificação de apontamento criminal vinculado ao recorrente, circunstância considerada incompatível com os termos de uso e com as políticas internas de segurança da plataforma, às quais o usuário aderiu voluntariamente.

6.

A plataforma possui legitimidade para bloquear ou rescindir unilateralmente a relação contratual quando constatada situação incompatível com os critérios de segurança previamente estabelecidos, em observância à autonomia privada e às cláusulas contratuais aceitas pelas partes.

7.

O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de ato ilícito praticado pela requerida, inexistindo elementos capazes de evidenciar conduta indevida ou dano juridicamente indenizável.

8.

Ausente a comprovação de ato ilícito, resta prejudicada a análise dos demais pressupostos da responsabilidade civil, inclusive quanto à configuração e quantificação dos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital de intermediação não configura relação de consumo quando o serviço é utilizado como instrumento de atividade econômica remunerada.

2.
A plataforma digital pode negar ou cancelar cadastro de motorista em conformidade com seus termos de uso e critérios internos de segurança, desde que previamente aceitos pelo usuário.

3.
A existência de apontamento criminal considerado incompatível com as políticas de segurança da plataforma constitui fundamento legítimo para a recusa ou bloqueio do cadastro.

4.
A ausência de comprovação de ato ilícito impede o reconhecimento da responsabilidade civil e o deferimento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.587/2012, art. 11-B (incluído pela Lei nº 13.640/2018); CPC, art. 373, I; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1005549-83.2026.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 09.04.2026; TJMT, RI nº 1002937-14.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 11.11.2022; TJRJ, Apelação nº 0037136-28.2020.8.19.0001, 25ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 26.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida nas contrarrazões postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o recorrente
relata que efetuou cadastro na plataforma para exercer a função de motorista, mas não teve seu cadastro aprovado em razão de existir antecedente criminal a mais de há 05 (cinco) anos, ou seja, após ter transcorrido o prazo depurador.

Em defesa, a recorrida alegou que a sua conduta se deu em estrito cumprimento legal, já que o bloqueio do cadastro observou o disposto na Lei nº 13.640 de 26 de março de 2018, que regulamentou o transporte remunerado privado individual de passageiros, na qual foi inserido o artigo 11-B à Lei n. 12.587 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), que dispõe acerca das condições para o exercício da atividade remunerada de Motorista Autônomo.

Pois bem, registra-se que o Código de Defesa do consumidor não deve ser aplicado ao presente caso, pois o indivíduo que utiliza a plataforma digital para o labor não se enquadra como destinatário final do serviço, pois faz uso do aplicativo para o exercício de atividade econômica remunerada.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA COM PLATAFORMA DIGITAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, motorista de aplicativo, em demanda voltada à reativação de cadastro em plataforma digital de transporte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre motorista parceiro e plataforma de intermediação digital configura relação de consumo, a justificar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre motorista e plataforma digital não se qualifica como relação de consumo, porquanto o motorista não figura como destinatário final do serviço, mas como agente econômico que utiliza a tecnologia como instrumento de sua atividade profissional.

4. A caracterização da relação como civil-empresarial afasta a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova fundada em seu art. 6º, VIII.

5. A distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral do art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6. A decisão que aplica o CDC em hipótese incompatível com seus pressupostos revela inadequação jurídica e deve ser reformada para restabelecer a sistemática processual ordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital de intermediação não configura relação de consumo, por ausência de destinatário final do serviço. 2. É incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, devendo ser aplicada a regra do art. 373 do CPC.”

(N.U 1005549-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Sendo assim, não farei uso dos fundamentos da Lei do Consumidor para analisar a presente questão.

No mérito, o que se tem é que não assiste razão ao pedido do recorrente.

No caso em tela, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a legitimidade do bloqueio à plataforma para exercer a função de motorista, em razão de descumprimento dos termos gerais e condições de uso, e se o recorrido deve ser indenizado.

O conjunto probatório produzido nos autos revela, no entanto, ter sido legítimo o bloqueio por parte da ré, em especial pela localização de
um apontamento criminal que tramitou perante ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sob o número 0006393-09.2013.8.11.0064, que está em
total desconformidade com o Termos de Uso da Plataforma, de pleno conhecimento do recorrente e ao qual aderiu ao se tornar motorista parceiro.

A recorrida esclarece que prioriza a segurança de todos os seus usuários, bastando a existência de um apontamento criminal – ou seja, registros criminais e/ou ocorrências policiais que não necessariamente resultaram em condenações – para que se constate a inadequação com as exigências internas de segurança da plataforma.

Diante de tais fatos, a requerida tem o direito de bloquear e rescindir o contrato, unilateralmente e sem aviso prévio, pela nítida violação aos termos estipulados entre as partes, fatos não impugnados pelo autor.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Assim, inexiste qualquer elemento capaz de sequer indicar que alguma ação ou omissão da recorrida tenha causado o dano pleiteado pelo recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

(N.U 1002937-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo
.

2.
O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5.
Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ
.

6.
A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026